Tribunal: TJSP
Processo: 1119723-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita (CPC, art. 330, III) – Insurgência da embargante – Parcial cabimento – Embargante que se separou judicialmente do devedor antes do início do cumprimento de sentença – Falecimento do devedor e nomeação de inventariante dativo - Citação de seus herdeiros e sucessores que incluiu, indevidamente, a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita (CPC, art. 330, III) – Insurgência da embargante – Parcial cabimento – Embargante que se separou judicialmente do devedor antes do início do cumprimento de sentença – Falecimento do devedor e nomeação de inventariante dativo - Citação de seus herdeiros e sucessores que incluiu, indevidamente, a ex-esposa - Ausência de comprovação de que a embargante figurasse como herdeira legítima ou testamenteira do "de cujus" – Legitimidade e interesse da ex-esposa para opor embargos de terceiro, a fim de se defender contra constrições judiciais que alega terem recaído sobre imóveis de sua exclusiva propriedade, por força de acordo de partilha – Inviabilidade, contudo, de alegação de nulidades concernentes a vícios nas intimações dos herdeiros executados – Inteligência do art. 18, do Código de Processo Civil – Embargado que somente foi intimado para se manifestar em sede de contrarrazões de apelação, ocasião em que, entre outras matérias, arguiu a ocorrência de fraude à execução na transferência dos imóveis promovida pelo acordo de partilha – Impossibilidade de julgamento do processo no estado em que se encontra – Sentença anulada – Remessa dos autos à Primeira Instância - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1119723-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARILIA DOS ANJOS MAÇAIRA GUICHO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados CLÓVIS GALANTE (ESPÓLIO) e CLÓVIS GALANTE FILHO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
Voto no 27.682
Apelação Cível no 1119723-26.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Apelante: Marilia dos Anjos Maçaira Guicho
Apelados: Clóvis Galante e Clóvis Galante Filho
Interessados: Eduardo do Nascimento Guicho e Walter Pascoal Provenzano
Juiz(a) de 1a Inst.: Valdir da Silva Queiroz Junior
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que indeferiu a
petição inicial, por inadequação da via eleita (CPC, art. 330,
III) – Insurgência da embargante – Parcial cabimento –
Embargante que se separou judicialmente do devedor antes do
início do cumprimento de sentença – Falecimento do devedor e
nomeação de inventariante dativo - Citação de seus herdeiros e
sucessores que incluiu, indevidamente, a ex-esposa - Ausência
de comprovação de que a embargante figurasse como herdeira
legítima ou testamenteira do “de cujus” – Legitimidade e
interesse da ex-esposa para opor embargos de terceiro, a fim de
se defender contra constrições judiciais que alega terem
recaído sobre imóveis de sua exclusiva propriedade, por força
de acordo de partilha – Inviabilidade, contudo, de alegação de
nulidades concernentes a vícios nas intimações dos herdeiros
executados – Inteligência do art. 18, do Código de Processo
Civil – Embargado que somente foi intimado para se
manifestar em sede de contrarrazões de apelação, ocasião em
que, entre outras matérias, arguiu a ocorrência de fraude à
execução na transferência dos imóveis promovida pelo acordo
de partilha – Impossibilidade de julgamento do processo no
estado em que se encontra – Sentença anulada – Remessa dos
autos à Primeira Instância - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos de terceiro” opostos por
MARILIA DOS ANJOS MAÇAIRA GUICHO contra ESPÓLIO DE CLOVIS
GALANTE, indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, nos
termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil (fl. 342 e fl. 1265).
Recorre a embargante MARILIA DOS ANJOS MAÇAIRA
GUICHO. Sustenta que se qualifica como terceira, uma vez que não figura
como executada nos autos do cumprimento de sentença no
1001325-88.1980.8.26.0100. Aduz que o único executado é o Espólio de
Eduardo do Nascimento Guicho, com quem foi casada até o ano de 2004.
Afirma, ainda, que atuou apenas como advogada de seu ex-marido (falecido
em 25.08.2009), durante a fase de conhecimento. Relata que não é
inventariante, meeira ou herdeira legítima ou testamentária do “de cujus” e que
foi citada indevidamente nos autos do cumprimento de sentença, em
decorrência de indicação equivocada do exequente. Argui, ainda, a nulidade
dos atos constritivos dos imóveis, pois o espólio executado não foi intimado na
pessoa de seu representante legal. Defende que os imóveis de matrícula no
113.762 e no 39.233, do 9o CRI de São Paulo/SP são de sua exclusiva
propriedade, por força do “Contrato de Acordo de Partilha de Dissolução da
Sociedade Conjugal”, cuja validade foi reconhecida pelo E. TJSP no
julgamento do recurso no 1110430-08.2014.8.26.0100. Argui, ainda, a nulidade
da intimação do executado em relação à penhora, uma vez que o ato foi feito
da pessoa de Paulo Rangel do Nascimento, o qual não figurava como
inventariante, motivo pelo qual “deveriam todos os herdeiros serem intimados
da penhora (Eduardo Júnior, Elder, Erika e Gloria)” (fl. 1290). Argui que
deveria ter sido acolhida a impugnação apresentada pelo herdeiro Elder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
Maçaira Guicho relativamente à nulidade dos atos executivos. Insiste que o
imóvel de matrícula no 39.233, do 9o CRI de São Paulo/SP pertence à
embargante e, apesar de indivisível, foi leiloada apenas a sua fração ideal de
50%, a qual foi arrematado, ainda, por valor incapaz de garantir a eventual
quota-parte da ex-cônjuge. Busca a reforma da r. sentença para que sejam
cancelados os atos constritivos que recaíram sobre os imóveis de matrículas
no 113.762 e no 39.233, do 9o CRI de São Paulo/SP. Subsidiariamente, pugna
pelo levantamento dos valores decorrentes da alienação judicial de um dos
bens (fls. 1268/1304).
Recurso recebido e contrariado (fls. 1320/1333).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “embargos de terceiro” opostos por MARILIA
DOS ANJOS MAÇAIRA GUICHO contra ESPÓLIO DE CLOVIS GALANTE.
A embargante narrou, na petição inicial, que nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1001325-88.1980.8.26.0100, para satisfação de
débito no importe de R$ 3.766.860,83 (setembro/2019), foram penhoradas as
frações ideias de 50% dos imóveis que lhe pertencem com exclusividade, por
conta do “Contrato de Acordo de Partilha de Dissolução da Sociedade
Conjugal”, firmado em 30.10.2004. Arguiu que possui os referidos bens e que
a validade do acordo partilha realizado foi reconhecida na Ação Cominatória no
1110430-08.2014.8.26.0100. Alegou a intempestividade do lance e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
parcelamento realizado para aquisição de 50% do imóvel localizado na Rua
Apucarana no 1.266, Capital/SP. Aduziu que, dada a indivisibilidade do bem, o
leilão deveria ter ocorrido por sua integralidade. Afirmou que o valor da
arrematação não suporta o pagamento da quota-parte da coproprietária. Por
tais razões, pleiteou a sua manutenção na posse do imóvel localizado na Rua
Apucarana no 1.266, Capital/SP e o cancelamento das penhoras efetuadas.
Alternativamente, pleiteou pelo reconhecimento da nulidade da arrematação
realizada (fls. 1/22).
Verifica-se que o D. Juízo a quo indeferiu a petição inicial,
por considerar que os embargos de terceiro constituíram via inadequada, nos
seguintes termos (fl. 342).
"Vistos.
(...)
A autora não é terceira na execução referida,
conforme registro de fl. 151, e daí a via escolhida é
inadequada para a pretensão.
Indefiro a petição inicial (art. 330, III do CPC).
(...)”
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir"
E, posteriormente, complementou a r. sentença, conforme
segue:
"Vistos.
À luz da certidão de fl. 1251, constato que não há
erro material a ser sanado pela via escolhida, porque a
embargante, de fato, é executada, por força de decisão de
fl. 783 do cumprimento de sentença vinculado a este feito, já
tendo sido citada (fl. 796), não sendo possível manejar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
recurso como forma de superação da preclusão a que se
refere o art. 507 do CPC, por falta de suporte legal a admitir
tal pretensão.
Destarte, rejeito os embargos de fls. 345/359.
(...)".
Irresignada, recorre a embargante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a pretensão
recursal merece parcial acolhida.
Observa-se
que o “Cumprimento de Sentença no
1001325-88.1980.8.26.0100” foi ajuizado por CLOVIS GALANTE contra
EDUARDO NASCIMENTO GUICHO.
Ocorre que, com a informação do falecimento de
executado no dia 25.08.2009, o polo passivo passou a ser ocupado pelo
ESPÓLIO DE EDUARDO DO NASCIMENTO GUICHO.
Ademais, em razão da existência de inventariante dativo, o
exequente pleiteou que fossem citados os herdeiros e sucessores do “de
cujus” (art. 12, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973), o que foi deferido
pelo juízo (fls. 383/385 e fl. 387).
Todavia, verifica-se que, entre os herdeiros e sucessores
indicados pelo exequente, constou erroneamente o nome da ora embargante,
MARILIA DOS ANJOS MAÇAIRA GUICHO.
De fato, tem-se que a referida embargante separou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
judicialmente do “de cujus” do ano de 2004. Além disso, não restou
demonstrado que a ex-esposa tivesse qualidade de herdeira legítima ou
testamentária do autor da herança.
Salienta-se que a embargante, nos presentes autos,
buscou defender sua posse e propriedade dos imóveis de matrícula no 113.762
e no 39.233, do 9o CRI de São Paulo/SP, por conta do “Contrato de Acordo de
Partilha de Dissolução da Sociedade Conjugal”, firmado em 30.10.2004.
Aliás, constata-se que a validade do mencionado acordo
de partilha foi reconhecida no julgamento dos Embargos de Declaração no
1110430-08.2014.8.26.0100, conforme a seguinte ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ocorrência de
vício material
Reconhecimento
Excepcional efeito
modificativo
Embargos acolhidos. LEGITIMIDADE

Ilegitimidade ativa de parte dos filhos da autora

Configuração Reconhecimento mantido Direito pleiteado
que pertence exclusivamente à genitora, que é também
demandante, por ter firmado acordo com o falecido

Impossibilidade de pleitear em nome próprio direito alheio
Ainda que considerado o teor do art. 12, § 1o, do CPC-73,
vigente no ajuizamento do pleito, os herdeiros, como filhos
do casal, poderiam, no máximo, figurar no polo passivo,
junto ao outro, mesmo que concordassem com o pedido da
inicial Impossibilidade de aplicação do art. 75, § 1o, do
CPC-2015, porquanto não está claramente definido quem é
o atual inventariante, constando remoção do anteriormente
nomeado como dativo
Preliminar afastada
Apelo
provido.
AÇÃO
COMINATÓRIA

Pretensão
de
transferência de imóveis na forma prevista em acordo
firmado
entre
demandante
e
ex-cônjuge,
cujas
respectivas obrigações não foram integralmente por ele
satisfeitas a tempo antes de seu falecimento

Cumprimento
das
formalidades
legais
para
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
negociações que envolvem bem imóvel que deve ser
repassado ao espólio, que, com a abertura da sucessão,
recebe os direitos e as obrigações do "de cujus"

Contratação efetuada por partes maiores e capazes,
sem notícia de qualquer vício Ausência de escritura
pública que não impede este pleito que busca
justamente a adjudicação para obter escritura e registro
nos imóveis descritos nos autos Documentação que
traz clara intenção de transferência dos bens por parte
do agora falecido, com indicação de adoção de medidas
concretas de alteração de titularidade da administração,
ainda que sem implemento da formalidade do registro
dos
imóveis

Bens
alienados
anos
antes
do
falecimento que não passaram a compor o espólio, pois
já não estavam no domínio do ex-marido da autora

Negócio
jurídico
existente,
válido
e
eficaz

Necessidade de se honrar negócio que se mostra como
ato jurídico perfeito, que não foi anulado, e é capaz de
justificar a almejada regularização da propriedade com
o registro dos imóveis em favor da autora Encargos
assumidos no acordo de partilha que não são de caráter
pessoal, já que não exigem qualquer condição especial
do
próprio
contratante

Apelo
provido" (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1110430-08.2014.8.26.0100; Relator (a): Alvaro Passos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019;
Data de Registro: 02/10/2019, grifou-se).
Ora, uma vez que embargante não se encontra sujeita à
execução e pretende a desconstituição de penhoras realizadas em imóveis
cuja propriedade e posse alega deter com exclusividade, conclui-se pela sua
legitimidade e interesse em ajuizar os presentes embargos de terceiro.
De fato, o art. 674, do Código de Processo Civil,
estabelece que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua
inibição por meio de embargos de terceiro.”
Assim, a mera inclusão equivocada da embargante como
suposta sucessora e inventariante do espólio nos autos do cumprimento de
sentença não retiram sua qualidade de terceira para defender seu patrimônio,
o qual não se confunde com aquele sujeito à execução.
Realmente, "ao apontar como legitimado para ingressar
com os embargos de terceiro o sujeito que não faz parte da relação jurídica
processual, entende-se que esse 'terceiro' é o sujeito que não pode sofrer
os efeitos do processo do qual surgiu a ordem de constrição patrimonial,
porque o objeto desse processo não diz respeito ao direito material do
qual seja titular" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito
processual civil: volume único. Juspodivm, 2018, p. 989).

Por outro lado, uma vez considerada terceira em relação
ao cumprimento de sentença, mostra-se inviável que a ora embargante
pretenda o reconhecimento de nulidades por ausência de citação e intimação
dos herdeiros do executado.
Isso porque, nos termos do art. 18, do Código de Processo
Civil, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Nesse sentido, confira-se julgados desse E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
Justiça de São Paulo:
"APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIROS

Citação por edital dos executados
Ilegitimidade dos
apelantes para disso arguir
Art. 18 do CPC

Preliminar afastada. EMBARGOS DE TERCEIRO

Penhora de imóvel Embargantes que são coproprietários
Bem indivisível
Expropriação possível desde que
resguardados
os
direitos
dos
coproprietários
não
executados, com a ressalva da preferência na arrematação
Artigo 843, CPC
Manutenção da penhora Recurso
desprovido" (TJSP;
Apelação
Cível
1010156-60.2019.8.26.0003; Relator (a): Vicentini Barroso;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019,
grifou-se).
"APELAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Apelante que não é proprietário ou possuidor do imóvel
objeto de penhora. Ausência de legitimidade e interesse
recursal para discutir eventual nulidade de citação da
empresa executada nos autos principais. Inteligência do
art. 18 do CPC/15. Extinção mantida. SUCUMBÊNCIA.
Majoração dos honorários advocatícios, segundo as
disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO
PROVIDO" (TJSP;
Apelação
Cível
1000259-61.2018.8.26.0223; Relator (a): Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2019;
Data de Registro: 18/01/2019, grifou-se).
"LEGITIMIDADE
Embargos de terceiro

Legitimidade que se restringe à constrição - Alegações
referentes a nulidades supostamente ocorridas na
execução
Inadmissibilidade - Inteligência do art. 18,
do Código de Processo Civil:
Incabível a defesa de
direito alheio em nome próprio
Embargantes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
somente têm legitimidade para requerer o desfazimento
de constrição que tenha recaído sobre bens que possua
(...). RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP; Apelação Cível
1007531-87.2017.8.26.0564;
Relator
(a): Nelson
Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018).
Afastadas tais questões, revela-se inviável, por ora, o
exame do mérito dos presentes embargos de terceiro.
É que, em razão do indeferimento da petição inicial, tem-se
que o embargado, ESPÓLIO DE CLOVIS GALANTE, foi intimado para se
manifestar apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, ocasião
em que arguiu, entre outras teses, a ocorrência de fraude à execução (fls.
1320/1333).
De fato, o embargado arguiu que o “Contrato de Acordo de
Partilha de Dissolução da Sociedade Conjugal”, foi firmado em momento
posterior à citação do “de cujus” (devedor), bem assim o reduziu à insolvência
(com atribuição à embargante de 15 (quinze) de um total de 16 (dezesseis)
imóveis do patrimônio comum) (fl. 1324).
Alegou, ainda, que a ora embargante tinha ciência da
existência do débito, pois figurou como advogada de seu ex-esposa na fase de
conhecimento do processo que originou o cumprimento de sentença (fl. 1327).
Logo, tendo em vista que a referida matéria, bem como
outras alegadas apenas em sede de contrarrazões, não se encontra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1119723-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.682
condições de imediato julgamento, impõe-se a anulação da r. sentença
recorrida, para que o feito prossiga em seus regulares termos, com a
apresentação de contestação pelo embargado.
Por cautela, determino a manutenção do efeito concedido
anteriormente com fulcro no art. 1012, § 4o, do Código de Processo Civil (fls.
1312/1313), para que “a apelante seja mantida na posse dos imóveis
registrados sob as matrículas no 113.762 e 39.233 do 9o Cartório de Registro
de Imóveis desta Capital, devendo ser suspensos os atos de expropriação em
relação aos referidos bens e impedido o levantamento de valores decorrentes
de sua alienação judicial”, até nova decisão do juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância
para prosseguimento da ação em seus regulares termos.
Renato Rangel Desinano
Relator